Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-52.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO PARCIAL. EXIGÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO INVASOR. INADMISSÍVEL. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 219, § 3o, DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA.
1. De acordo com o § 3o do art. 319 do CPC, a petição inicial não será indeferida pela não identificação e qualificação dos réus, se, para a obtenção de tais informações, o acesso à justiça se tornar impossível ou excessivamente oneroso.
2. É de extremo rigor a exigência de identificação e qualificação do réu em ação que versa sobre a invasão de lote por pessoa desconhecida. Para as situações em que os réus são desconhecidos ou incertos, admite-se, inclusive, a citação por edital, nos termos do art. 256, inc. I, do CPC, sendo, portanto, a extinção do processo, na hipótese dos autos, prematura.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.